Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-91.2011.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001410-91.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GENEVALDO ACACIO DE MELO - CPF: 752.766.232-87 (VÍTIMA), FABIANO TELES LEITE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SIDINEI BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO TELES LEITE - CPF: 707.022.521-07 (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO HARMÔNICOS E SEGUROS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DE POLICIAIS – DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COATOR COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL – APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

N
ão há necessidade da apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora de aumento da pena, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a utilização na prática do delito, todavia, foi comprovada a sua utilização através de prova testemunhal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001410-91.2011.8.11.0013 (Código
61071
),
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Fabiano Teles Leite
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º,
I e II,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 20796474/20796476). Em suas razões pleiteia a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, requer seja afastado o aumento da pena pelo emprego de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. sentença prolatada pelo juiz singular.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, (Id.26630475), sintetizando o entendimento conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIASMULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, ª 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE ELE COMETEU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL SÃO SUFICIENTES E SEGUROS PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO, MORMENTE PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – DESPROVIMENTO AO APELO”.

O impetrado ingressou com Embargos de Declaração, por ausência de intimação para realização da sustentação oral na sessão de julgamento (Id. 47740979).

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração (Id. 50630489).

Por unanimidade, foi acolhido os Embargos de Declaração, com o fim de anular o acordão proferido nos autos do recurso de apelação, determinando a inclusão em pauta para novo julgamento. (Id. 54914496).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se estar ciente do acordão, sem interesse de recorrer. (Id. 55751977).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001410-91.2011.8.11.0013 (Código
61071
), originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Fabiano Teles Leite
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge dos autos:

“(...)
No dia 23 de março de 2011, por volta de 18 horas, na Avenida Minas Gerais, na Cohab do Miura, neste município de Pontes e Lacerda-MT, SIDINEI BORGES e FABIANO TELES LEITE, conscientes da ilicitude reprovabilidade de suas condutas, agindo em unidade de desígnios, subtraíram em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, coisas alheias moveis, pertencentes a vítima Genevaldo Acácio Melo, conforme termo de apreensão de fls.28.

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, a vítima conduzia sua motocicleta pela via pública, momento em que os denunciados a abordaram e, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram sua carteira, seu aparelho celular e sua motocicleta, empreendendo fuga do local logo em seguida. (...)”

Em suas razões, pleiteia a absolvição do apelante, ante a tese de insuficiência probatória para sua condenação, subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

I – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 20793999), boletim de ocorrência (Id. 20793500), termo de declarações (Id. 20793502/20793503/20793504), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 20763503), termo de qualificação (Id. 20793509) e o relatório policial (Id. 20793512).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, confessou a prática delitiva, vejamos:

“(...)
QUE na data de 21/02/2011, 0 interrogando juntamente com a pessoa de SIDINEI BORGES,
saíram nas ruas desta cidade, com intuito de arrumar uma motocicleta
para irem para o carnaval, já que na ocasião SIDINEI ainda não possuía motocicleta
; QUE então pediram a motocicleta marca HONDA C 100 BIZ, de cor prata, a qual é de propriedade de VALDIR, ex cunhado de SIDINEI,
para praticarem a ação
; QUE, quando trafegavam próximo ao ginásio Bezerrão, sendo que SIDINEI conduzia a motocicleta levando interrogando na garupa, depararam com um motociclista que estava parado na esquina, o qual conduzia a motocicleta HONDA CC 150 TITAN ES, cor vermelha, ano e modelo 2008/2008, placa MH- 5807, ao
que SIDINEI parou a motocicleta e o interrogando que estava de posse de um revólver calibre 38, desceu da motocicleta e foi em direção a vítima, onde anunciou o assalto, mandando 0 mesmo entregar a carteira e o aparelho celular marca SANSUNG
, o qual foi apreendido na data de ontem na casa da LUCIANA, irma de SIDINEI, e
em seguida pegou a motocicleta da vítima e a levou para um matagal próximo a residência onde estão hospedados
, situada no Residencial Glória; QUE
declara ainda que desde 0 dia do furto, tal motocicleta ficou escondida no referido local, jé que ficaram com medo de sair com a mesma por esta cidade, devido ter muitos policiais na rua
; QUE
declara também que no momento do assalto estava usando um capacete e não tirou o mesmo no momento que abordou a vítima
; QUE, esclarece que havia cerca de R$220,00 (duzentos e vinte reais) na carteira da vítima, o qual dividiram e a carteira e documentos da vítima jogaram em frente a uma residência, na Br 174 (...) (Id. 26630475)”

Conforme decisão registrada sob o Id. 20796459, foi decretada a revelia do apelante, não sendo este ouvido em juízo,
in verbis:

“(...)
Da analise do processo, verifico que foi expedida carta precatória com a finalidade de proceder ao interrogatório e, ainda, que o acusado Fabiano não foi intimado pelo juízo deprecado conforme certidão fl. 137, pois o Oficial de Justiça informou que ao encontrar o endereço indicado, foi informado por uma moradora que Fabiano teria mudado do endereço informado por volta de 8 meses, posto isto, o acusado não compareceu em juízo para informar seu novo endereço, motivo pelo qual DECRETO a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP. (...)”

O acusado Sidnei Borger perante a autoridade policial, confessou de igual modo o delito:

“(...)
QUE na data de 21/02/2011, período noturno, o interrogando pediu a motocicleta de seu cunhado VALDIR, sendo um HONDA C 100 BIZ, cor prata, emprestada, dizendo que era para ir para a casa de sua irma LUCIANA, ao que VALDIR emprestou, recomendando que não demorasse para devolver a mesma; QUE
o interrogando então, saiu com a motocicleta, levando FABIANO na garupa, o qual estava de posse de um revólver calibre 38, o mesmo aprendido na data de ontem, quando praticaram o assalto na loja Rivelino Veículos, que tinham intenção de praticar roubos na cidade
; QUE, nas proximidades do ginásio Bezerrão, depararam com um motociclista, onde
o interrogando parou a motocicleta e FABIANO desceu e foi em direção a vítima, onde apontou a arma para o mesmo e anunciou o assalto
; QUE então FABIANO roubou a carteira, contendo a quantia aproximada de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), um aparelho celular, que foi apreendido na data de ontem, pela PM, na casa de sua irmã LUCIANA, e a motocicleta da vítima; QUE, após o assalto abandonaram a motocicleta em um matagal, situado próximo a casa de VALDIR, que reside no residencial Glória; QUE declara que desde entao a motocicleta ficou escondida no local acima citado, já que não tinham intenção de vender a motocicleta; QUE afirma que após este assalto, cometeram mais trés assaltos, sendo o último na data de ontem, o qual cominou na sua prisão (...) (Id. 26630475)”

A vítima
Genevaldo Acácio de Melo, em depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE o declarante na data 21/02/2011 foi vítima de assalto quando trafegava pela Rua Benedito Francisco da Silva, onde dois elementos lhe abordaram e roubaram sua motocicleta marca HONDA CG 150 TITAN ES, cor vermelha, ano e modelo 2008, placa NJH-5807 Pontes e Lacerda/MT; QUE em data de 04/03/2011,
o declarante veio a esta Delegacia, onde fez o reconhecimento do adolescente infrator LUCIANO DA SILVA ARRUDA, porém, após o declarante ter assistido a reportagem da prisão de FABIANO TELES LEITE, o qual juntamente com a pessoa de SIDINEI BORGES praticaram o assalto na loja Rivelino Veículos
, constatou que havia se enganado no momento em que fez o reconhecimento do adolescente infrator, já que
reconheceu a pessoa de FABIANO
como um dos assaltantes que lhe roubou a motocicleta, ao que então procurou esta Delegacia e comunicou o fato, tendo os
policiais conversado com os autores, os quais confessaram o crime e informaram o local onde haviam deixado a motocicleta
do declarante, que foi recuperada; QUE declara ainda que reconheceu o aparelho celular marca SAMSUNG que foi encontrado de posse dos suspeitos, como sendo o seu aparelho celular..(...)(Id. 26630475)”

Trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza (roubo), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

A vítima não foi ouvida em juízo, porém sua declaração na fase inquisitiva foi corroborada com os depoimentos prestados pelos Policiais Civis Gildo Marques de Arruda e Odiney Osvaldo Carvalho de Assunção, os quais explicaram detalhadamente como ocorreu o delito, vejamos:

O Policial Civil Gildo Marques de Arruda em juízo, alegou:

“(...) eu me lembro que após tomar conhecimento do boletim de ocorrência a gente efetuou diligências, ai recebemos uma informação, acredito até que foi via 197, que em frente o Ginásio Bezerrão estava morando umas pessoas e que seriam os suspeitos (...); logo em seguida, acho que a vizinha encontrou documentos dessa vítima, do Genevaldo, e ele ligou pra gente, voltamos lá realmente tratava de documentos dele ( eu tava chegando no cisc e o Odiney que sabe até mais essa história que eu, tava de plantão no dia, ele conversou com os meninos que tinha sido preso lá, até a gente foi na hora, mas a PM já tinha feito a detenção de um roubo que estava acontecendo na Rivelino veículos e eles foram presos, o SIDINEI e o FABIANO, e no momento em que eles foram presos, foram presos com uma arma também ai lá no cisc o Odiney conversou com eles (...), e a vítima também tinha reconhecido eles, Segundo o Odiney me disse pela imprensa local, através de filmagens, ai eles falou onde que estava a moto da vítima e indicou o Bairro Glória e eu juntamente com o Odiney fomos lá e fizemos a apreensão dessa moto que estava na mata, ai acho que foi o SIDINEI que disse que ele pilotava acho que uma Biz prata, uma motocicleta Biz prata e o FABIANO desceu e anunciou o assalto (...); Pergunta do Promotor de Justiça: ai eles confessaram, Confessaram (...); Pergunta do Promotor de Justiça: foi o FABIANO que usou a arma contra a vítima? Isso, o FABIANO que veio na garupa e desceu da motocicleta que o SIDINEI pilotava e anunciou o assalto (...); Pergunta do Promotor de Justiça: a vítima, o Senhor Genevaldo, ele reconheceu os dois? Se não me engano ele reconheceu o FABIANO (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor chegou a conversar como Senhor Genevaldo depois? Me me lembro de ter conversado com ele sim(...); Pergunta do Promotor de Justiça: e ele foi firme nesse reconhecimento? Do FABIANO? Sim, tanto que eles até confessaram e levaram a gente até onde estava a motocicleta (...) (Id. 20796477)”

O Policial Civil Odiney Osvaldo Carvalho de Assunção, em juízo informou:

“(...) quando da detenção do FABIANO e o comparsa dele na delegacia pela prática de um outro roubo, a vítima através das imagens da televisão ligou na delegacia e falou “aquele que foi preso é um dos que me assaltaram”, ai na delegacia, eu juntamente com o Policial Gildo o entrevistamos acerca desses fatos e o FABIANO confirmou a prática do roubo, tanto que nos retiramos da cela e junto com o Gildo e a viatura deslocamos até o local onde ele escondeu a motocicleta (...); Pergunta do Promotor de Justiça: quando ele reconheceu o FABIANO, ele teve certeza de que era o FABIANO? teve... (...) (Id. 20796477)”

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 só não deve incidir em seu grau máximo caso o magistrado sentenciante exponha devidamente as razões de fato e de direito do seu convencimento, sob pena de malferir o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, tem-se que o posicionamento atual expressado pelo Supremo Tribunal Federal admite a imposição de regime diverso do fechado ao crime de tráfico privilegiado, bem como a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)” (sic).

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

II - DOSIMETRIA

A defesa em suas razões, pleiteia que seja afastada a causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) Na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, aumento a penal 1/3 (01 ano e 04 meses) a pena aplicada, totalizado em 05 anos e 04 meses de reclusão. Ainda na terceira fase: não constato a presença de causas de diminuição aplicáveis.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. (...)”

Concernente ao pedido da defesa, entendo que ele não merece prosperar, visto que não é necessário a apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora de aumento da pena, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a utilização na prática do delito.

Neste sentido trago entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...)
o emprego de arma de fogo está evidenciado nas declarações prestadas em
Juízo e na fase inquisitorial pela vítima,
sendo dispensável a apreensão e periciamento do artefato para a configuração da majorante.
(...)

(TJ-RS – ACR: 70080677131 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Melo, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Criminal, Diário da Justiça do dia 03/04/2019)”

Desta forma, restou demonstrado a utilização da arma de fogo, tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos e principalmente pela confissão do apelante perante a autoridade policial, não havendo que se falar em desconsideração da majorante pelo uso de arma de fogo.

Por todo exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Fabiano Teles Leite
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020